Tribunal: TJSP
Processo: 1003069-50.2020.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Apelação – Serviços bancários – Ação declaratória c.c. restituição de valores – Sentença de parcial acolhimento dos pedidos – Irresignação, do réu, improcedente – Operações contestadas pelo autor realizadas, tudo indica, por terceiro, delinquente, fazendo uso do cartão de crédito do primeiro – Aparato eletrônico colocado pelos bancos e outros grandes fornecedores à disposição dos clientes

Ementa:
Apelação – Serviços bancários – Ação declaratória c.c. restituição de valores – Sentença de parcial acolhimento dos pedidos – Irresignação, do réu, improcedente – Operações contestadas pelo autor realizadas, tudo indica, por terceiro, delinquente, fazendo uso do cartão de crédito do primeiro – Aparato eletrônico colocado pelos bancos e outros grandes fornecedores à disposição dos clientes cuja finalidade maior é a de poupar gastos com a contratação de pessoal e de agilizar os negócios realizados com a massa consumidora – Desarrazoado pretender carrear ao consumidor os riscos inerentes a operações assim realizadas, notadamente em não havendo sistema de segurança eficiente para afastar ou minimizar o risco – Fraude de que trata a demanda em exame representando episódio frequente e podendo ser evitada mediante a adoção de sistema de detecção de operações que fujam ao perfil do consumidor, para efeito de consulta prévia sobre a autoria e legitimidade dessas operações – Hipótese em que as operações em discussão fugiam por completo ao perfil de uso do consumidor – Inequívoca a responsabilidade civil da instituição financeira nessas circunstâncias – Aplicação da teoria do risco da atividade, expressa no art. 14 do CDC – Hipótese se enquadrando no enunciado da Súmula 479 do STJ – Sentença confirmada.

Negaram provimento à apelação.